Tribunal: TJDFT
Processo: 0746929-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA. VIOLAÇÃO AO PRINÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. ALUGUEL DE GARAGEM. PLANO DE SAÚDE DO TITULAR DA SERVENTIA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
I - A Corregedoria deste TJDFT é competente para realizar atividade de correição nos Cartórios Extrajudiciais desta unidade da Federação, consoante art. 236, §1o, da CF, arts. 37 e 38 da Lei no 8.935/1994 e art. 47, I e II, do RITJDFT.
II - Se o Conselho Nacional de Justiça, no preâmbulo do Provimento no 45/2015, reconhece que a competência da Corregedoria de Justiça para exercer a fiscalização dos cartórios extrajudiciais abrange a verificação da regular observância das obrigações tributárias a que os notários e registradores estão sujeitos no que tange ao lançamento de valores que compõem a base de cálculo do Imposto de Renda e do Imposto Sobre Serviços, não há dúvidas de que, no exercício desta atribuição, a Corregedoria deverá determinar as devidas retificações, caso constate alguma incompatibilidade entre os lançamentos efetuados e as normas fiscais de regência, não havendo que se falar em incompetência e tampouco em violação ao devido processo legal tributário.
III - A questão relativa à dedutibilidade de despesas com aluguel de garagem é objeto de consulta encaminhada pela Corregedoria, devendo-se aguardar a resposta da Receita Federal.
IV - Ainda que a inclusão do titular da serventia extrajudicial na apólice ou contrato do plano de saúde decorra de exigência da administradora, as despesas pessoais e com seus dependentes não podem ser lançadas no livro-caixa como dedutíveis, consoante se extrai da Solução de Divergência no 17- COSIT.
V - Em que pese a obrigatoriedade de informatização dos serviços extrajudiciais imposta pelo art. 37 da Lei no 11.977/2009, o art. 3o da Lei no 12.024/2009 permitiu a dedução de despesas com aquisição de equipamentos somente até o exercício de 2014, ano-calendário 2013.
VI - Recurso desprovido.